Tribunal: TJMMG
Processo: 2000411-02.2025.9.13.0005
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000411-02.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida (evento n. 19), declinando a competência para o tribunal do júri da Comarca de Uberlândia/MG, órgão constitucionalmente competente para o processamento e o julgamento do feito de origem, tendo em vista a presença de indícios da prática de crime doloso contra a vida. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a arguição de incompetência da Justiça Militar para apreciar e julgar o feito distribuído à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) sob o n. 2000411-02.2025.9.13.0005 (evento 1). O Cb PM Luiz Winicio dos Santos Barros foi preso em flagrante no dia 09/05/2025 pela prática do delito de homicídio, previsto no artigo 205 do Código Penal Militar (CPM). De acordo com os autos, no dia 08/05/2025 o flagranteado se encontrava à paisana no interior do estabelecimento comercial denominado “Alfa Motos”, em Uberlândia/MG, quando aportou sobre a calçada uma motocicleta conduzida por João Victor Rodrigues Cabral, tendo o garupa Erick Kauan França Silva desembarcado e, com uma arma de fogo em punho, anunciado que se tratava de um roubo. No momento em que Erick tomava para si os pertences de valor das pessoas ali presentes, o flagranteado se identificou como policial militar e, ao perceber que Erick apontou a arma de fogo em sua direção, efetuou cinco disparos com a sua pistola, tendo o suposto autor do roubo, em contrapartida, desferido dois tiros contra o Cb PM Luiz e Davi Henrique Cruz dos Santos, e dali se evadido a pé, na companhia de João. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante disso, após perseguir os supostos autores do delito de roubo, o Cb PM Luiz logrou alcançar e abordar Erick, oportunidade em que verificou que ele havia sido alvejado por um projétil, motivo pelo qual foi socorrido e conduzido até o Pronto Socorro local. Instaurada a Portaria n. 105.328/2025 – APF/17 Batalhão da Polícia Militar – para elucidação dos fatos, foi o IPM distribuído à 5ª AJME, sob o n. 2000411- 02.2025.9.13.0005 (evento 1), tendo o promotor de justiça lá atuante suscitado a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, em virtude de os fatos não haverem sido praticados no exercício da função de policial militar ou em local sujeito à administração militar, pugnando pelo declínio da competência à Justiça comum, a fim de que os autos fossem remetidos à Justiça Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Ocorre que, em decisão datada de 09/06/2025, foi rejeitada a arguição de incompetência oposta, por entender o juízo que o delito cometido, em tese, pelo investigado ocorreu em razão de sua função, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o Cb PM Luiz se identificou como policial militar durante a dinâmica dos fatos, agindo com o intuito de repelir a injusta agressão. Intimado da aludida decisão (evento 21) e com ela inconformado, o representante do Órgão Ministerial interpôs recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 516, inciso “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), já acompanhado das razões (evento 22), o qual não foi recebido, diante da manifesta ausência de previsão legal (evento 24). Intimado da decisão que não conheceu do seu recurso (evento 29) e ainda insatisfeito, o representante do Órgão Ministerial pugnou para que fosse, então, recebido como apelação, em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas (evento 30), vindo o recurso a ser recebido como recurso inominado, nos termos do artigo 146 do CPPM, a fim de se garantir o duplo grau de jurisdição (evento 40). Em suas razões, o Ministério Público insurgiu-se contra a rejeição da arguição de incompetência da Justiça Militar, ao argumento de que a interpretação adotada pelo magistrado conduz ao entendimento de que qualquer militar, em qualquer circunstância, estaria sempre “atuando em razão da função” pelo simples fato de se haver identificado como tal, o que esvazia o critério legal objetivo estabelecido pelo legislador para delimitar a competência da Justiça Militar. Ressaltou que o conceito “em razão da função” pressupõe a presença de contexto institucional específico, que se manifesta através de elementos concretos como missão institucional determinada, comando hierárquico direto, utilização de recursos institucionais, exercício de poder de polícia em nome do Estado, ou atuação em local sujeito à administração militar. Ressaltou, ainda, que, no caso em exame, não é possível a verificação dos referidos elementos, já que o investigado estava à paisana, em estabelecimento comercial privado, sem qualquer missão institucional, subordinação hierárquica imediata, utilização de recursos estatais específicos da corporação, tampouco em exercício formal de poder de polícia em nome da Instituição Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a função militar típica não se confunde com o dever genérico de intervir em situações de flagrante delito previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Além disso, disse que a Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, de maneira inderrogável, a competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e que a mera identificação como policial militar não configura o exercício efetivo da função institucional. Aduziu que a referência ao militar que “persegue e fere o assaltante” não encontra correspondência com a situação investigada, na qual o militar reagiu em legítima defesa própria e de terceiros no mesmo local onde se encontrava, motivo pelo qual inexistiu exercício de poder de polícia, mas, somente, exercício de direito constitucional de legítima defesa. Sustentou que a competência jurisdicional deve ser fixada de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos em lei, não podendo ser ampliada mediante interpretação extensiva que contrarie as limitações legais expressas. Sustentou, ainda que a incompetência material da Justiça Militar para processar e julgar o presente feito constitui nulidade absoluta insanável, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se convalidando pelo decurso do tempo ou pela prática de atos processuais subsequentes. Destacou, por fim, que a remessa do feito à Justiça Criminal da Comarca de Uberlândia deve ocorrer com a máxima brevidade possível, a fim de se evitar maior comprometimento da celeridade processual e garantir o julgamento por órgão jurisdicional constitucionalmente competente. Ao final, pugnou, in verbis: a) O conhecimento e provimento do presente recurso, declarando-se a incompetência absoluta desta Justiça Militar Estadual para processar e julgar o presente inquérito policial militar; b) A reforma integral da decisão recorrida, reconhecendo-se que o investigado não atuou no exercício de função militar típica, mas como cidadão comum no exercício de direito constitucional de legítima defesa; c) A determinação de imediata remessa dos autos à Justiça Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, para distribuição e processamento perante o Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida de competência constitucional exclusiva; d) A declaração de nulidade de todos os atos praticados perante esta Justiça Militar após a manifestação ministerial de incompetência, por vício insanável de competência material; e) Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar para julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado competente. f) A adoção de todas as demais medidas necessárias ao regular processamento do feito perante a jurisdição competente. A Defensoria Pública, atuando na defesa do militar, apresentou contrarrazões recursais, conforme se nota do evento n. 65. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse, inicialmente, que, no caso dos autos, “sobressaem indicadores objetivos do animus necandi, ao menos na forma de dolo eventual, assim alinhados: 1) uso de meio intrinsecamente letal, com pistola 9 mm e cerca de cinco disparos; 2) direcionamento dos disparos “na direção dos autores”; 3) resultado lesivo efetivo, pois Erick foi alvejado e precisou de atendimento hospitalar.”. Dessa forma, sustentou que “esses três vetores revelam conduta objetivamente apta a produzir morte e a assunção consciente do risco de matar, compatível com animus necandi, tanto que a Autoridade de Polícia Judiciária Militar classificou os fatos no delito previsto no art. 205 (homicídio), na forma tentada, do Código Penal Militar.” Assim, no seu entendimento, ainda que se reconheça que o Cb PM Luiz Winicio dos Santos Barros atuava “em razão da função”, a presença (ou a plausível cogitação) de animus necandi – inclusive na forma de dolo eventual – impõe o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para proceder ao juízo de admissibilidade da acusação (pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária). Ao final, pugnou: A) em juízo de retratação, pelo juízo de origem, a reconsideração da decisão que rejeitou a exceção de incompetência, para que os autos sejam remetidos ao Tribunal do Júri da Justiça Comum. B) no mérito, o provimento do Recurso em Sentido Estrito/Inominado, reconhecendo a competência absoluta do Tribunal do Júri da Justiça Comum. O ilustre procurador de justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento “do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 22), para se reconhecer a incompetência da Justiça Militar em relação aos fatos pelos quais o Cb PM Luiz Winicio dos Santos Barros está sendo investigado nos autos n. 2000411-02.2025.9.13.0005.” É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o douto magistrado da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual indeferiu o pedido de declinação de competência para a Justiça comum, formulado pelo Ministério Público, por entender que há indícios de que o militar agiu no estrito cumprimento do dever legal, ao deter e reagir à injusta agressão praticada pela vítima. Por fim, concluiu que, diante da constatação de que o agente se identificou como policial militar no momento da abordagem, atuando, portanto, em razão de sua função, ainda que trajando roupas civis, sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conduta se amolda, em tese, à hipótese prevista na alínea “c” do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar (CPM), razão pela qual reconheceu a competência da Justiça Militar para analisar o feito. Pois bem. Após detida análise dos fatos e dos fundamentos trazidos à baila, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido, pelos motivos que passo a expor. Ressalte-se, prima facie, que a Constituição Federal (CF) estabelece, de forma expressa e inderrogável, a competência do tribunal do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, constituindo tal previsão cláusula pétrea do ordenamento jurídico nacional. Além disso, a CF, no ponto em que ressalva a competência do júri para o julgamento quando a vítima for civil, também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. Logo, a competência constitucional do tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do tribunal do júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se é o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. Importa ressaltar, ainda, que o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não é capaz, por si só, de justificar a atuação (competência) da Justiça Militar quando se tratar de crime doloso praticado por policial militar contra a vida de civil. Conforme destacou a douta representante da Defensoria Pública, “por mais que a leitura dos autos demonstre, de forma clara e contundente, a atuação do investigado sob a égide do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, a sugerir excludentes de ilicitude do fato, certo é que o reconhecimento dessas teses só pode ser realizado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, e não por esta Justiça Militar.” Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Veja-se: Ementa EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. [...] 2. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima é civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder à análise das provas. 3. A Constituição Federal, no ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, também exclui do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Acórdãos no mesmo sentido RE 1413426 AgR PROCESSO ELETRÔNICO JULG-22-02-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-006 DJe-s/n DIVULG 28-02-2023 PÚBLICO 01-03-2023. RE 1322889 AgR / SP – SÃO PAULO - AG.REG. SEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Mín. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 23/08/2021 - Publicação: 09/09/2021 - Órgão julgador: Primeira Turma – Publicação - PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 09-08-2021 PÚBLICO 09-09-2021 Cumpre destacar que não remanescem dúvidas de que o militar se identificou como policial militar no momento em que realizou a abordagem ao suspeito (vítima) no interior do estabelecimento, atuando, portanto, em razão de sua função. No entanto a mera subsunção preliminar dos fatos ao disposto no art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM não se revela suficiente para afastar a competência do tribunal do júri, quando a conduta em apuração diz respeito a crime doloso contra a vida de civil, hipótese em que prevalece a competência constitucionalmente atribuída à Justiça comum. Observa-se, ainda, que o próprio art. 9º do CPM, com a redação conferida pela Lei n. 13.491/2017, permanece em plena consonância com a competência expressamente prevista na CF, não havendo qualquer dissonância entre o texto legal e o comando constitucional que delimita a atuação das Justiças Comum e Militar. Por fim, trago, por oportuno, jurisprudência deste egrégio Tribunal militar sobre o tema. Observe-se: EMENTA RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (ART. 146 DO CPPM) – INDÍCIO DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM. Poderá o Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, suscitar a incompetência do juízo para apreciação do feito. Da decisão que rejeitar tal pedido, caberá recurso “inominado” para o Tribunal de Justiça Militar (inteligência do art. 146 do CPPM). - Havendo indícios da prática, em tese, do delito de homicídio por militar contra civil, ainda que no exercício da função, a competência para processar e julgar a ação penal será da Justiça comum, no âmbito do Tribunal do Júri, exceção prevista expressamente no art. 125, § 4º, da Constituição da República de 05 de outubro de 1988. - Recurso provido, competência declinada. (RECURSO INOMINADO Processo n. 0001333-64.2017.9.3.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/03/2018 Publicação: 20/03/2018 Decisão: UNÂNIME) Diante dessas considerações, em consonância com o parecer do eminente procurador de justiça em exercício nesta Corte, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida (evento n. 19), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 declinando a competência para o tribunal do júri da Comarca de Uberlândia/MG, órgão constitucionalmente competente para o processamento e o julgamento do feito, tendo em vista a presença de indícios da prática de crime doloso contra a vida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator